Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA INSUFICIENTE. SEMILIBERDADE. REINCIDÊNCIA E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença que julgou procedente em parte a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e impôs à adolescente medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) avaliar se as medidas socioeducativas de meio aberto aplicadas são proporcionais e adequadas ao ato infracional e às condições pessoais da adolescente; (ii) definir se a medida de semiliberdade é necessária e adequada diante da reincidência e da vulnerabilidade social da representada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
4. No caso, considerando o registro anterior por ato infracional análogo a tráfico, com a fixação de medida em meio aberto, além da informação de evasão escolar da menor infratora e do uso habitual de substância entorpecente, revela-se mais adequada a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recuso ministerial conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 103, 112, incisos III, IV e V, §1o; 120, caput e §2o; 122; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943906, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1897821, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1771937, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023.